Tribunal: TJSP
Processo: 2225610-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença - Seguro garantia judicial oferecido pela corré e aceito pelo juízo - Inconformismo da autora, ao fundamento de que o seguro substitui a penhora e não serve como garantia, sendo que há valor incontroverso a ser depositado com os acréscimos do art. 523, § 1o, do novo CPC - Inconformismo acadêmico - Seguro garantia judicial que é equiparado a dinheiro, de liquidez

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença - Seguro garantia judicial oferecido pela corré e aceito pelo juízo - Inconformismo da autora, ao fundamento de que o seguro substitui a penhora e não serve como garantia, sendo que há valor incontroverso a ser depositado com os acréscimos do art. 523, § 1o, do novo CPC - Inconformismo acadêmico - Seguro garantia judicial que é equiparado a dinheiro, de liquidez imediata, pelo art. 835, § 2o, do novo CPC - Seguro que garante o próprio pagamento e não só o juízo - Fase de cumprimento de sentença à qual se aplicam, por extensão, as regras do processo de execução (art. 513, "caput", do novo CPC) - Debate estéril em torno do "quantum" da condenação que é entendido como incontroverso e acrescido da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, se o seguro garantia judicial da fase de cumprimento de sentença ainda ilíquida é no valor do débito constante da inicial acrescido de trinta por cento (art. 835, § 2o, segunda parte) - Substituição cabível e suficiente no caso concreto - Recurso da autora desprovido.